Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702537-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GONCALVES FERREIRA V I S T O S. (Num. 36075524). Peticiona a Agravante requerendo a devolução do prazo recursal, tendo em vista que seu advogado, Dr. Rubens Bortoli Júnior, durante o transcurso de tal prazo, foi submetido a procedimento cirúrgico, o que o impediu de praticar os atos processuais pertinentes. Invoca, para tanto, o estatuído no artigo 223 do Código de Processo Civil e comprova que a cirurgia alegada foi realizada no dia 22/05/2022 (Num. 36075525), além de juntar atestado médico concedendo ao Advogado 15 (quinze) dias de licença médica, a partir de 06/06/2022 (Num. 36075526). Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo aos Agravados, YOLANDA SILVANO DE SOUSA E OUTROS, o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestem sobre o pleito formulado pela Agravante. I. Brasília – DF, 07 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator